Tribunal: TJMT
Processo: 1015370-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015370-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EDNO MACHADO DE MENEZES - CPF: 413.842.379-68 (EMBARGANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (EMBARGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS BENS ARRESTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EFEITOS IMEDIATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Edno Machado de Menezes, sob alegação de omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de análise da suficiência dos bens arrestados e a natureza provisória da sentença homologatória de dação em pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões ou obscuridades no acórdão embargado em relação: (i) à suficiência dos bens arrestados; (ii) à possibilidade de arresto sobre imóveis objeto de sentença homologatória de dação em pagamento ainda não transitada em julgado; e (iii) à análise de provas relacionadas à insolvência e dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que concluiu, com base nas provas dos autos, pela impossibilidade de aferir a suficiência dos bens arrestados para garantir o crédito do Embargante, bem como pela ausência de comprovação da tentativa de dilapidação patrimonial.

4. Em relação aos bens dados em dação em pagamento, restou claro que, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença homologatória, a propriedade dos imóveis já se encontra transferida, inviabilizando o arresto pleiteado. A decisão embargada destacou que a sentença homologatória possui efeitos imediatos, salvo reforma futura.

5. Alegações relacionadas à insolvência e tentativa de dilapidação patrimonial foram devidamente analisadas e rechaçadas, configurando a tentativa de rediscussão da matéria, inviável em sede de Embargos de Declaração.

6. Prequestionamento: os dispositivos legais suscitados (CPC, arts. 489, § 1º, VI, 502 e 513; CC, arts. 158 e 159) são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese de julgamento
: "Imóveis objeto de dação em pagamento, homologada por sentença com efeitos imediatos, não se sujeitam a arresto, salvo reforma judicial; a tentativa de rediscussão de matéria já apreciada não é cabível em Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 489, § 1º, VI, 502, 513, 1.022 e 1.025; CC, arts. 158 e 159.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Edno Machado de Menezes
, contra o acórdão,
proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto (id.
236265674, págs. 01/06).

O Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não analisou, de forma completa, dois aspectos, quais sejam, a suficiência dos bens arrestados para garantir a satisfação do crédito e a natureza provisória da transferência dos imóveis que foram dados em dação em pagamento, cuja sentença homologatória ainda não transitou em julgado.

Aduz que o
decisum
recorrido foi obscuro, uma vez que afirmou que os bens dados em dação em pagamento não mais pertencem aos Recorridos, mas não esclareceu, de maneira suficiente, o fundamento legal para recusar o arresto, em vista de a sentença não ter transitado em julgado.

Enfatiza que o acórdão impugnado não foi claro quanto às provas da insolvência e à tentativa de dilapidação patrimonial.

Ao final, prequestiona os artigos 489, §1º, VI, 502 e 513, do CPC, 158 e 159, do CC.

Em vista de os Recorridos não terem sido localizados e a relação jurídica processual, na ação de base, não ter sido angularizada, o Recorrente pugnou pelo julgamento do Recurso (id. 250916195, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Edno Machado de Menezes
, contra o acórdão,
proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese à alegação do Recorrente,
entendo que
inexiste omissão no acórdão recorrido,
já que ficou expresso que não se mostra possível aferir, com segurança, se os bens arrestados seriam, ou não, suficientes para garantir o crédito do Embargante.

Da mesma forma, restou salientado no
decisum
embargado que inexistia comprovação da ausência de outros bens pertencentes à parte Recorrida e que a tentativa de dilapidação patrimonial não estava devidamente comprovada. Veja-se:

Não bastasse isso, constata-se que o Juízo singular concedeu o registro de arresto nas matrículas de vários outros imóveis e, em razão de não ser indicado o valor destes bens, não é possível aferir se são, ou não, suficientes para garantir o crédito do Agravante.

Registra-se que a alegação de que os mencionados imóveis são de maior liquidez e menor onerosidade registrada em matrícula, se comparados a outros, não justifica o deferimento do pedido.

Ademais, o Recorrente também não comprovou a inexistência de outros bens pertencentes aos Recorridos, bem assim que há tentativa de dilapidação do patrimônio.

Também não há falar em omissão, no que se refere à propriedade dos imóveis, pois foi salientado que, embora a sentença homologatória da dação em pagamento não tenha transitado em julgado, os bens pertencem aos Recorridos,
in verbis
:

Entrementes, o pedido de arresto nas matrículas dos imóveis
ns. 3.107 e 3.723 não comporta acolhimento, uma vez que tais bens não mais pertencem aos Recorridos, visto que foram dados em dação em pagamento, nos autos n. 1000703-16.2023.8.11.0101, decorrente do acordo firmado entre as partes, sendo, inclusive, prolatada sentença homologatória.

O fato de a sentença homologatória não ter transitado em julgado, porque fora interposto recurso de apelação, não permite o arresto pretendido, já que, neste momento, os referidos bens não são de propriedade dos Recorridos.

Igualmente, inexiste obscuridade a ser sanada, visto que o arresto não se mostra possível, porque os imóveis não mais pertencem aos Embargos e a suposta dilapidação patrimonial não ficou evidenciada, na medida que a transferência de propriedade dos imóveis, antes do ingresso do pedido recuperacional, por si só, não configura tentativa de lesar credores.

Frise-se que, enquanto a sentença homologatória não ser reformada, é válida e produz efeitos. Logo, não há dúvidas de que os bens não são de propriedade dos Recorridos.

A tese de falta de clareza sobre as provas de insolvência e tentativa de dilapidação patrimonial não merece acolhimento, porque evidencia tentativa de rejulgamento da causa, o que não se mostra possível.

Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015, a multiplicação de embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8
o
(em especial, dos princípios da razoabilidade e da eficiência), e do artigo 139, inciso II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados pelas partes.

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão
e obscuridade
a ser
em
sanada
s
, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Edno Machado de Menezes
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024